Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-72.2021.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000642-72.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON DA SILVA - CPF: 703.300.401-03 (APELANTE), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UISNEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.301.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.876.161-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 1o E § 4o, INCISO IV DO CP (FATOS 1, 2 E 5) E ART. 155, § 1o E § 4o, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP (FATO 6), NA FORMA CONTINUADA, E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS FATOS 5 E 6 –
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (FATO 3) – ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – ORDEM LEGAL DE PARADA – ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA – TIPICIDADE DA CONDUTA – CONCURSO DE PESSOAS – QUALIFICADORA DEMONSTRADA –
MAJORANTE
DO
REPOUSO NOTURNO
INCOMPATÍVEL COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO –ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE –

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL SEMIABERTO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de furto qualificado, porquanto a palavra das vítimas, os depoimentos dos policiais, a confissão do réu e o seu reconhecimento pela mídia do sistema de monitoramento de um dos caminhões, estão em harmonia e confirmam a atuação do apelante nos fatos 1 e 2 descritos na denúncia.

Apesar de os delitos descritos nos fatos 5 e 6 possuírem os mesmos “modus operandi”, ou seja, durante a noite em que os motoristas de caminhões param para descansar nos postos de combustíveis que ficam as margens da BR-364, subtraía-se a peça servo dos caminhões, não se pode aceitar uma condenação criminal baseada em indícios, presunções e suposições, sem outros elementos fortes e seguros a corroborar
a autoria delitiva.

Considerando que, no presente caso, a desobediência diz respeito à ordem legal emanada por Policiais Militares, que atuavam no exercício de suas atividades típicas de policiamento ostensivo, em prestígio à segurança pública, a conduta descrita na denúncia é típica, enquadrando-se perfeitamente no art. 330 do Código Penal.

A qualificadora de concurso de pessoas foi devidamente reconhecida, uma vez demonstrada a participação de corréu nos fatos narrados na denúncia.

"A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de
furto
no período
noturno
) não incide no crime de
furto
na sua forma qualificada (§ 4°)."
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022.)

Se apenas uma circunstância judicial é desfavorável ao réu (maus antecedentes), redimensiona-se sua pena-base.

O magistrado considerou a condenação transitada em julgado como maus antecedentes e não como reincidência e não há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Assim, a teor da Súmula 269 do STJ, é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

A verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000642-72.2021.8.11.0022

APELANTE: EMERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Emerson da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da ação penal n.
1000642-72.2021.8.11.0022,
julgou
parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo a
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa,
como
incurso nas sanções do art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV do Código Penal com relação aos fatos 1, 2 e 5 e, como incurso no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em razão do fato 6, na forma continuada prevista no art. 71 do Código Penal e, a 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, absolvendo-o da imputação dos crimes de furtos qualificados descritos nos fatos 4, 7 e 8 da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 128926524, pleiteou, inicialmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de isentá-lo do pagamento das custas e demais despesas processuais, por ser hipossuficiente. Alegou insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, destacando o não reconhecimento do apelante pelas vítimas e a ausência da posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Requereu a absolvição face ao princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, a fixação da pena em um patamar justo e o arbitramento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ID. 128926527, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 131131655.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado face ao princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras, a fixação da pena em um patamar justo, a isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais e o arbitramento de honorários advocatícios.

Vejamos.

A denúncia narrou os fatos delituosos que se seguem:

“DO FATO 1:

No dia 30 de abril de 2021, por volta das 02:00 horas, no pátio do Posto Locomotiva, localizado na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem com o chicote do caminhão Trator/Scania, ano e modelo 2018/2018, placa QOR 4070, de cor branca, renavam 01157960380.

Consta dos autos que o motorista do referido caminhão, Marcelo Gomes Leal, na data dos fatos parou para pernoitar no pátio do posto Locomotiva localizado nesse município de Pedra Preta-MT, ocasião em que volta das 02h00min foi acordado por barulhos próximo ao seu caminhão. Ao sair para verificar, constatou que os dois denunciados correram em direção a BR 364, bem como havida sido subtraído o servo de embreagem com o chicote.

DO FATO 2:

No dia 29 de abril de 2021, no período noturno, na Vila Garça Branca, localizado na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem do caminhão Scania r440, a6x2, de cor vermelha com placa AZR-4420.

Consta dos autos que Marcelo Pereira da Silva, motorista do referido caminhão, na data dos fatos estava pernoitando na vila Garça Branca, ocasião que ao amanhecer ligou seu caminhão para seguir viagem o painel do caminhão acusou falta de válvula ECA, referente ao servo da embreagem que havia sido furtado durante a madrugada.

DO FATO 3

No dia 07 de maio de 2021, 00:50 nas imediações do Posto Locomotiva, localizado na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA E UISNEI SILVA DE OLIVEIRA conscientes e dolosamente, desobedeceram ordem legal de funcionário público.

Consta dos autos que diante diversas ocorrências de furtos de servo de embreagem no local, a Polícia Militar efetuava rondas nas imediações, ocasião em que a guarnição deparou-se com uma motocicleta em que estava os denunciados EMERSON DA SILVA E UISNEI SILVA DE OLIVEIRA. Foi dada a ordem de parada, porém os denunciados não obedeceram e empreenderam fuga. A guarnição realizou perseguição, tendo logrado êxito em abordar os denunciados, com os quais foram encontradas três chaves tipo catraca e faca de serra.

DO FATO 4:

No dia 29 de maio de 2021, em hora indeterminada, no pátio do Posto Locomotiva, localizado na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem do caminhão Trator Scania/r 440 a6x2, placa QHS 3187, de cor branca, da empresa Rodomini Transportes e Cargas Ltda.

Consta dos autos que Eduardo de Amorim, motorista do referido caminhão na data dos fatos estacionou o veículo no Posto Locomotiva para pernoitar, sendo que enquanto repousava no interior do caminhão, os denunciados subtraíram o servo da embreagem.

DO FATO 5:

No dia 5 de junho de 2021, hora indeterminada, na Rua Sergipe, localizada no município Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem do caminhão Trator Scania R540, a6x4, placa RAU 3H25, cor prata.

Consta dos autos, que Antônio Ferreira de Laia, estacionou o caminhão em frente a sua residência, sendo que no período noturno os denunciados furtaram o quite de embreagem ‘Servo’ do seu caminhão Trator Scania R540, a6x4, placa RAU 3H25, cor prata, evadindo-se em seguida.

DO FATO 6:

No dia 11 de fevereiro de 2021, em hora indeterminada, na Vila Garça Branca, localizada na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, mediante ameaça, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem do caminhão Scania/r 440, a6x2, placa OQR-8025 de Divinópolis-MG.

Consta dos autos que o motorista Tiago Julio dos Santos Pinto estava descansando no interior do veículo, sendo que por volta das 01h30min escutou um barulho e saiu para verificar, ocasião em que encontrou um indivíduo tentando retirar o servo da embreagem, o qual ameaçou a vítima Thiago com uma faca antes de empreender fuga.

DO FATO 7:

No dia 11 de fevereiro de 2021, em hora indeterminada, no pátio de um restaurante na Vila Garça Branca, localizada na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem do caminhão do Scania r500, de placa BWK 1271, de cor branca, Renavan 01202861340.

Consta dos autos que o motorista do caminhão Bruno Antônio da Silva, estava repousando no interior do caminhão, o qual estava estacionado no pátio de um restaurante, localizado na Vila Garça Branca, município de Pedra Preta-MT, ocasião em que os denunciados subtraíram o servo da embreagem.

DO FATO 8:

No dia 22 de junho de 2021, em hora indeterminada, no pátio do Posto Locomotiva, localizado na BR 364, Pedra Preta/MT, os denunciados EMERSON DA SILVA, UISNEI SILVA DE OLIVEIRA e DANIELA DA SILVA SANTOS conscientes e dolosamente, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, qual seja servo de embreagem do caminhão Trator/Scania, 450, placa BYI 6470.

Consta dos autos que o motorista Ronaldo Robson da Fonseca, parou para pernoitar no Posto Locomotiva em Pedra Preta-MT, e ao acordar e tentar ligar o caminhão verificou que haviam cortado os fios do servo de embreagem, porém não levaram.”

(
sic
, ID. 128926425)

O apelante foi condenado pelos fatos 1, 2, 3, 5 e 6 descritos na denúncia.

Conforme se verifica dos autos, foi instaurado inquérito para apurar crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, com base em relatório de investigação elaborado pelos policiais civis, em que o apelante e seu corréu seriam autores de pelo menos um crime de furto de um servo de embreagem de carreta, além de serem suspeitos de vários outros crimes da mesma natureza.

Segundo o relatório, o apelante Emerson e o corréu Uisnei executavam o crime, enquanto a corré Daniela vigiava o local, visando evitar a possível aproximação da Polícia Militar. Os delitos têm sido recorrentes em Pedra Preta, sobretudo no pátio do Posto Locomotiva, local em que vários caminhoneiros costumam pernoitar.

O apelante Emerson da Silva, quando do seu interrogatório na fase inquisitória, confessou a prática de vários furtos de peças de caminhões (servos de embreagem, válvula eca e módulos):

“Que não está acompanhado de advogado, pois não tem advogado constituído e nem condições de constituir um; Que declara que foi preso no dia 01/11/2021, e não sabia que estava com mandado prisão;
Que declara que Uisnei foi consigo apenas uma vez, mas somente fez atrapalhar; Que declara que escolhe suas vítimas a ermo; Que declara que as peças furtadas são servo de embreagem ou válvula eca no caso do caminhão scânia e servo do caminhão volvo, bem como também faz furtos de módulos de caminhão; Que essas peças são vendidas em média por dois mil reais; Que não sabe dizer a data exata dos furtos
; Que para retirar o servo retira dois parafusos embaixo, dois em cima e corta os fios, utilizando para isto a chave 12 e faca; Que estas peças são fáceis de serem furtadas por qualquer mecânico;
Que portanto não sabe dizer quantos furtos de módulos e servos fez durante este ano, muitos menos sabe dizer quem foi suas vítimas
; Que não conhece nenhuma Daniela, e nunca viu nenhuma mulher envolvida nestes tipos de crime”
(
sic,
ID. 128926420) (sem grifo no original)

Perante a autoridade judicial, o apelante Emerson da Silva declarou o que se segue:

“Na data da abordagem o seu cunhado Uisnei o chamou para praticar o furto de peças de caminhões, mas esclarece que não praticavam o crime frequentemente, sendo que no dia foram abordados logo depois de passar o trevo da cidade, na ocasião estava com as chaves em seu bolso e seu cunhado com a faca. Questionado sobre os furtos de peças de caminhões descritos na denúncia, o réu declarou que não praticou todos os furtos, confessando que praticou apenas o furto do dia 30 de abril de 2021, juntamente com o seu cunhado Uisnei, justificando que conhece outras pessoas que pratica esse crime da mesma forma. Alega que sabe que no posto Locomotiva tem sistemas de gravações e que sabe que foi identificado através de umas das câmeras, mesmo assim confessa que praticou apenas um crime de furto.”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM Irineu Alves da Costa narrou a abordagem e prisão do apelante nas duas fases da persecução penal:

“QUE EM 07/05/2021 O DEPOENTE JUNTAMENTE O SUB TENTENTE MARCELO CABRAL FAZIAM RONDAS PELO PATIO DO POSTO LOCOMOTIVA DEVIDO GRANDE INDICIO DE FURTO DE MODULO E SERVO DE EMBREAGEM DE CARRETA, AO APROXIMAR DA BR 364 FORAM VISUALIZADOS DOIS SUSPEITO EM UMA MOTO DE COR ESCURA, QUANDO APROXIMAMOS PARA FAZER ABORDAGEM EMPREENDERAM FUGA EM ALTA VELOCIDADE, SAÍMOS NO ENCALÇO ALCANÇAMOS OS SUSPEITO E FIZEMOS ABORDAGEM PRÓXIMO AO JBS VILA CANAÃ, SENDO IDENTIFICADOS COMO EMERSON DA SILVA E UISNEI SILVA DE OLIVEIRA, SENDO QUE EMERSON ERA O GARUPA E COM ELE FORAM LOCALIZADAS TRÊS CHAVES TIPO CATRACA 12, 13 E UMA FACA DE MESA TIPO SERRA; QUE OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES, MOTO FOI CONDUZIDA PRO DETRAN COM AUTO APREENSÃO 173179 DEVIDO A DESOBEDIÊNCIA E POR NÃO PORTAR OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO. VALE RESSALTAR QUE AMBOS TEM VÁRIAS PASSAGENS DELITUOSAS, INCLUSIVE DE FURTOS DE PEÇAS DE CAMINHÕES.”
(ID. 128926418)

“A testemunha em juízo declarou que no dia dos fatos, por volta das 01h30 ou 02h30, estavam fazendo rondas no pátio do posto Locomotiva devido a ocorrência de vários furtos de módulos nos dias anteriores, peça de caminhões, quando estavam saindo do local, sentido a BR, depararam-se com dois suspeitos em uma motocicleta. Relata que deram ordem de parada, mas os suspeitos ignoraram a ordem e saíram em fuga do local, sendo que somente conseguiram proceder com a abordagem depois que acompanharam os suspeitos até conseguirem pará-los, sendo que o réu Emerson estava na garupa da motocicleta e o segundo suspeito era cunhado do réu, não se recordando o seu nome. Afirma que ao proceder com a abordagem constatou-se que os suspeitos estavam com algumas ferramentas e uma faca que eram utilizadas para subtrair as peças dos caminhões. Informa que durante abordaram os suspeitos ficaram calados e não quiseram explicar os motivos que estavam fazendo naquele local e horário. Questionado, sobre saber algo a mais sobre o ocorrido, respondeu que nessa data dos fatos havia acontecido dois furtos de peças na mesma noite, contudo, não foram encontrados nenhuma peça com os suspeitos, apenas as ferramentas e a calça do réu Emerson estava suja e rasgada, bem como ele usava duas blusas, sendo que uma era o moletom. Informa que as peças furtadas eram avaliadas de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescenta que as ferramentas que foram encontradas no bolso do réu Emerson, eram ferramentas especificas para retirar dessas peças e a faca é utilizada para cortar uma mangueira.”
(depoimento transcrito na sentença)

O policial Wender da Silva Mendonça explicou na fase judicial:

“Uma das vítimas procurou a delegacia relatando a ocorrência do furto, informando que em seu caminhão havia um sistema de monitoramento de gravação, a qual facilitou a identificação do suspeito se chegando ao réu Emerson, bem como já tinha conhecimento de que o réu Emerson praticava esse tipo de furto, não somente na cidade de Pedra Preta-MT, pois ele já havia sido preso em flagrante na cidade de Jaciara-MT juntamente com outras pessoas pela pratica do mesmo crime, carregando consigo acerca de 05 (cinco) peças iguais as descritas nos autos. Alega que fez o relatório dos fatos para o Delegado de Polícia, o qual requereu a representação por prisão preventiva do réu, sendo deferido por este Juízo, contudo, o réu desapareceu da cidade de Pedra Preta-MT, mas depois de alguns meses foi preso na cidade de Rondonópolis-MT. Informa que a Polícia Militar de Pedra Pedra Preta já se deparou com o réu juntamente com outra pessoa em uma motocicleta, os quais foram encontrados no pátio do Posto Marka da cidade com ferramentas necessárias para realizar a subtração das peças dos caminhões. Indagado, a testemunha respondeu que após o réu ter sido preso, os furtos dessa espécie praticados na cidade de Pedra Preta-MT foram reduzidos bastante, e somente voltaram a ocorrer esse tipo de crime nesse ano de 2022.”
(depoimento transcrito na sentença)

Vejamos cada fato:

FATO 1 – vítima Marcelo Gomes Leal

Consta no Boletim de Ocorrência, a seguinte narrativa:

“DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 18/05/2021

COMPARECEU A ESSA UNIDADE POLICIAL O COMUNICANTE NARRANDO QUE ESTÁ COM UM CAMINHÃO TRATOR/SCANIA, ANO E MODELO 2018/2018, PLACA QOR 4070 , DE COR BRANCA , RENAVAM 01157960380 CARREGADO DE BIODISEL,VINDO DE RONDONÓPOLIS E SEGUINDO PARA BETIM/MG E QUE ESSA NOITE PAROU PARA PERNOITAR NO PÁTIO DO POSTO LOCOMOTIVA E QUE POR VOLTA DAS 02 HORAS DA MANHÃ FOI ACORDADO POR BARULHOS PRÓXIMO AO SEU CAMINHÃO E QUE SAIU PARA VERIFICAR MOMENTO ESTE QUE AVISTOU DOIS SUSPEITOS CORRENDO EM DIREÇÃO À BR 364.QUE O COMUNICANTE PERCEBEU QUE FORA FURTADO O SERVO DE EMBREAGEM JUNTAMENTE COM CHICOTE. QUE PELA MANHÃ A POLICIA MILITAR ESTEVE NO LOCAL E FOI ORIENTADO A COMPARECER NESSA UNIDADE E REGISTRAR O FATO.”
(sic, ID. 128926376)

Destaca-se que, embora no fato 1 da denúncia tenha constado que o furto ocorreu no dia 30 de abril de 2021, pelo Boletim de Ocorrência acima está demonstrado que o fato na realidade aconteceu na madrugada do dia 18 de maio de 2021, por volta das 02:00 horas. Logo, trata-se de mero erro material, pois constam nos documentos do inquérito policial que o furto praticado ao caminhão da vítima Marcelo Gomes Leal sucedeu no dia 18 de maio de 2021.

Em Juízo, a vítima Marcelo Gomes Leal, ratificou as informações prestadas no Boletim de Ocorrência, declarando o que se segue:

“No dia dos fatos parou no Posto Locomotiva na cidade de Pedra Preta-MT para pernoitar, quando durante a madrugada, aproximadamente 02h00min da manhã, escutou um barulho e ao olhar no retrovisor do caminhão deparou-se com um suspeito correndo, e após isso não conseguiu dormir novamente. Relata que somente chegou a ver duas pessoas correndo no corredor entre o seu caminhão e o outro que estava ao lado, bem como ao descer do caminhão observou que estava faltando a peça servo de embreagem. Indagado, a vítima respondeu que após acionar a empresa Scânia para lhe prestar ajuda, outra peça foi reposta no lugar, quando chegou a ver o valor da nota fiscal de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). Questionado, a vítima informa que não sabe se no posto tinha câmeras de segurança, mas que no local tinha um vigia, mesmo assim não foi possível identificar os suspeitos, pois não chegou a ver os seus rostos. Afirma que a peça furtada não foi recuperada, precisando ser substituída por peças novas. Por fim, respondeu que já ficou sabendo de fatos deste tipo, que foram ocorridos perto da Serra da Petrovina e na Garça Branca com os mesmos caminhões da empresa.”
(depoimento transcrito na sentença)

Verifica-se nos autos, ID 128926397, a mídia do sistema de monitoramento do caminhão da vítima Marcelo Gomes Leal do dia 18-5-2021, em que o apelante Emerson da Silva, acompanhado de outro indivíduo, foi identificado pelas imagens.

Além disso, o Relatório da Delegacia de Pedra Preta, c
om base nessa gravação da câmera
, identificou o apelante Emerson da Silva como o suspeito 2 que chegava ao local dos fatos e, posteriormente, descendo do chassi do caminhão com a
res furtiva
em mãos. (ID. 128926399)

Desse modo, está comprovada a participação do apelante no fato 1.

FATO 2 – vítima Marcelo Pereira da Silva:

Consta no Boletim de Ocorrência, a seguinte narrativa:

“DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 03/05/2021 às 11:23 DO FATO: 30/04/2021

COMPARECEU O COMUNICANTE RELATANDO QUE É MOTORISTA E QUE PAROU COM O VEÍCULO SCANIA R440 A6X2 DE COR VERMELHA COM PLACA AZR-4420 NA VILA GARÇA BRANCA PARA DESCANSAR POR VOLTA DAS 22 HORAS DO DIA 29/04/2021. QUE AO AMANHECER O COMUNICANTE FOI LIGAR O CAMINHÃO PARA SEGUIR VIAGEM E O PAINEL ACUSOU A FALTA VALVULA ECA, REFERENTE AO CERVO DA EMBREAGEM.”
(
sic
, ID. 128926380)

Na fase judicial, a vítima Marcelo Pereira da Silva disse:

“No dia dos fatos estava em viagem, saindo de São Paulo com destino em Rondonópolis-MT, quando parou na Vila Garça Branca para dormir por volta das 22h00min. Relata que por volta das 06h00min do dia seguinte, ao tentar ligar o caminhão percebeu que estava faltando a peça chamada de servo da embreagem, cujo valor é por volta de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Indagado, respondeu que a peça furtada não foi recuperada, acrescentando que o seu caminhão não foi único a ter peças furtadas no dia do ocorrido, pois outros dois caminhões teve o módulo do motor furtado. Alega que não chegou a ver nenhum suspeito no dia dos fatos, pois estava dormindo, bem como que nunca viu o réu presente na audiência.”
(depoimento transcrito na sentença)

Importante registrar que, embora no fato 2 da denúncia tenha constado que o furto transcorreu no dia 29 de abril de 2021, verifica-se no Boletim de Ocorrência que o fato, na realidade, ocorreu no dia 30 de abril de 2021, no período noturno, em horário não especificado.

Além disso, o apelante Emerson confessou à autoridade judicial a prática do crime perpetrado no dia 30 de abril de 2021 (FATO 02).

Dessa forma, está comprovada a participação do apelante no fato 2.

FATO 3: Desobedecer à ordem de autoridade policial

Em 7 de maio de 2021, por volta das 00:50, nas imediações do Posto Locomotiva, localizado na BR 364, Pedra Preta/MT, o apelante Emerson da Silva e seu comparsa Uisnei Silva de Oliveira desobedeceram à ordem legal de funcionário público, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência, no ID. 128926378. Confira-se:

“ESSA GU EM RONDAS PELO PATIO DO POSTO LOCOMOTIVA DEVIDO GRANDE INDICIO DE FURTO DE MODULO E SERVO DE EMBREAGEM DE CARRETA, APROXIMAR DA BR 364 FOI VISUALIZADO DOIS SUSPEITO EM UMA MOTO DE COR ESCURA, QUANDO APROXIMAMOS PRA FAZER ABORDAGEM EMPREENDERAM FUGA EM ALTA VELOCIDADE, SAÍMOS NO ENCALÇO ALCANÇAMOS OS SUSPEITO E FIZEMOS ABORDAGEM PRÓXIMO AO JBS VILA CANAÃ, COM GARUPA FOI LOCALIZADO TRÊS CHAVES TIPO CATRACA 12, 13 E UMA FACA DE MESA TIPO SERRA. OS SUSPEITO FOI ENTREGUES SEM LESÕES, MOTO FOI CONDUZIDA PRO DETRAN COM AUTO APREENSÃO 173179 DEVIDO A DESOBEDIÊNCIA E POR NÃO PORTAR OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO. VALE RESSALTAR QUE AMBOS TEM VÁRIAS PASSAGENS DELITUOSAS, INCLUSIVE DE FURTOS DE PEÇAS DE CAMINHÕES.”

(
sic
)

A corroborar estão os depoimentos dos policiais Irineu Alves da Costa e
Wender da Silva Mendonça, nas duas fases da persecução penal, já transcritos por este relator. De modo que as provas dos autos autorizam a manutenção da condenação no fato 3.

Nota-se que
a ordem de parada não foi dirigida por autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, durante rondas que faziam devido a
ocorrência de vários furtos de módulos e servo de embreagem, peças de carretas, nas imediações.

Logo, se a desobediência diz respeito à ordem legal emanada por Policiais Militares, que atuavam no exercício de suas atividades típicas de policiamento ostensivo, em prestígio à segurança pública, a conduta enquadra-se perfeitamente no art. 330 do Código Penal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância.

2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”
(REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022)

FATO 5 – vítima Antônio Ferreira de Laia:

O Boletim de Ocorrência descreveu:

“DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 06/06/2021 às 14:01 DO FATO: 06/06/2021 às 12:00

COMPARECEU NESTA DELEGACIA O SENHOR ANTONIO FERREIRA DE LAIA, NOTICIANDO O FURTO DE UMA PEÇA DO QUITE DE EMBREAGEM, (CERVO), DO VEÍCULO CAMINHÃO TRATOR SCANIA R540 A6X4 PLACA RAU3H25 DE COR PRATA, QUE ESTAVA ESTACIONADO DE FRENTE A RESIDÊNCIA DO COMUNICANTE, RELATA QUE ESTACIONOU TAL VEÍCULO NA SEXTA FEIRA DIA 04, POR VOLTA DAS 21 HORAS, E QUE NO DIA 05 DE JUNHO MEIO DIA FOI ATÉ O VEÍCULO E FUNCIONOU E QUANDO NA DATA DE HOJE 06 DE JUNHO QUANDO FUNCIONOU O VEÍCULO PARA SEGUIR VIAGEM O COMPUTADOR DE BORDO DO VEÍCULO DETECTOU PROBLEMAS NA EMBREAGEM, FOI QUANDO PERCEBEU QUE A PEÇA (CERVO) FOI SUBTRAÍDA DO VEÍCULO, É O QUE TEM A RELATAR.”
(
sic
, ID. 128926383)

A vítima Antônio Ferreira de Laia relatou na delegacia:

“Que declara que em junho deste ano foi vítima de furto, boletim no 2021.139910; Que deixou seu caminhão estacionado ao lado da delegacia, pois mora em frente ao Detran; Que declara que havia acabado de comprar o caminhão Scânia e ainda nem havia rodado com ele; Que o furto ocorreu a noite, sendo que levaram o servo da embreagem; Que declara que teve que gastar dezesseis mil reais para substituir por outro, e seu caminhão teve que ser guinchado para a concessionária; Que o depoente não conhece quem furtou, apenas ficou sabendo que ele foi preso; Que sabe que o modo de agir foi identifico aos outros furtos que estavam acontecendo na cidade.”
(
sic
, ID. 128926419)

Em Juízo, a vítima Antônio Ferreira de Laia, ratificou as informações acima, afirmando que a peça do caminhão não foi recuperada e que o módulo do caminhão FH do seu vizinho também foi subtraído. No entanto, q
uestionado, respondeu não ter visto nada que pudesse levar à identificação do autor do furto.

FATO 6 – vítima Tiago Júlio dos Santos Pinto:

O Boletim de Ocorrência descreveu o que se segue:

“DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 11/02/2021 às 06:41 DO FATO: 11/02/2021 às 01:30h

COMPARECEU NESTA UNIDADE O COMUNICANTE E RELATOU QUE ESTAVA DESCANSANDO NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO SCANIA/R 440 A6X2 (OQR-8025 DE DIVINÓPOLIS-MG), MOMENTO EM QUE POR VOLTA DAS 01H30MIN ESCUTOU UM BARULHO E SAIU PARA VERIFICAR, PERCEBEU ENTÃO QUE HAVIA UM ÚNICO INDIVIDUO TENTAVA RETIRAR O SERVO DE EMBREAGEM DO SCANIA E LOGO QUE FOI DESCOBERTO O INDIVIDUO PUXOU UMA FACA E O COMUNICANTE UTILIZOU A PORTA DO VEÍCULO PARA SE DEFENDER, DIANTE DISSO O SUSPEITO EVADIU CORRENDO. RESSALTA QUE O COMUNICANTE ACIONOU A PM LOCAL QUE PRESTOU APOIO, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O REGISTRO DEVIDO A FALTA DE IMPRESSORA. E QUE ENTÃO O REGISTRO FOI REALIZADO NA CIDADE DE ALTO GARÇAS.”
(
sic
, ID. 128926385)

A vítima Thiago Júlio dos Santos Pinto esclareceu os fatos, sob o crivo do contraditório:

“(...) ao chegar em Pedra Preta/MT decidiu parar com a viagem afim de descansar, após uma hora e meia começou a ouvir alguns barulhos em seu caminhão, na ocasião abriu a cortina e olhou para os lados e deparou-se com um militante agachado perto da lateral do caminhão. Relata que ficou observando o suspeito para ver o que ele estava mexendo em seu caminhão, quando teve uma oportunidade, abriu a porta do caminhão, fazendo-a bater no ombro do suspeito, o qual veio a cair ao solo, ato contínuo gritou com o suspeito e ele saiu em fuga devido ao susto, deixando uma faca no local. Afirma que em seguida voltou para dentro do caminhão e começou a pedir socorro para os amigos que estavam em sua volta, contudo nenhum o socorreu, após isso foi até ao destacamento da Polícia Militar e relatou os fatos, contudo os policiais não obtiveram êxito em encontrar o suspeito. Indagado, a vítima respondeu que o acontecimento ocorreu por volta das 01h30min da manhã, e que suspeito não conseguiu retirar a peça por completo, mas ele chegou a danificá-la, vindo a cortar o chicote que faz parte da peça, faltando apenas um parafuso para que pudesse subtrair a peça. Questionado, a vítima declarou que pelo fato ter ocorrido durante a noite e o local era muito escuro, não foi possível identificar o rosto do suspeito, por esse motivo, não possui condições de reconhecer o réu presente na audiência, mas chegou a observar que tinha a estatura mediana de 1,70m a 1,80 e que estava usando boné e sua roupa parecia ser de oficina mecânica e que estava bem suja. Informa que pelo modo em que suspeito praticou os fatos, demonstra que era alguém que já tinha experiência em retirar essa peça, pois não é uma peça fácil de ser retirada. Alega que não chegou a ver se tinha mais alguém junto com o suspeito, mas que acredita que ele não estava sozinho. Informa que teve um prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais) para poder refazer o chicote, por ter que repor uma outra peça. Indagado, respondeu o suspeito não lhe disse nada no momento do ocorrido e ele portava uma arma branca, mas que ele não chegou a apontar a faca em sua direção. Respondeu que o peça servo da embreagem equivale o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, respondeu que a peça se localiza perto do banco passageiro, e que a todo momento o réu olhava para ver se tinha alguém em volta e depois voltava a prática afim de subtrair a peça.”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, ao ser questionada, a vítima Thiago Júlio dos Santos Pinto não reconheceu o suspeito, afirmando não ter visto nada que pudesse identificá-lo tampouco há imagens de monitoramento de seu caminhão.

Pois bem, não se desconhece que os delitos descritos nos fatos 5 e 6 possuem os mesmos “modus operandi”, ou seja, durante a noite em que os motoristas de caminhões param para descansar nos postos de combustíveis que ficam as margens da BR-364, subtraía-se a peça servo dos caminhões, não se pode aceitar uma condenação criminal baseada em indícios, presunções e suposições, sem outros elementos fortes e seguros a corroborar
a autoria delitiva.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, o juízo absolutório é a melhor solução aos fatos 5 e 6, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

Noutra ótica, e
m relação à qualificadora de concurso de pessoas, foi devidamente comprovada nos autos pela gravação do sistema de monitoramento do caminhão, mostra duas pessoas praticando a ação criminosa, enquanto um retirava a peça e a outra vigiava o local, sendo que um deles era o apelante Emerson.

Por outro lado, foi demonstrado que os furtos (fatos 1 e 2) foram praticados durante a madrugada, enquanto as vítimas repousavam de suas viagens, no entanto a
3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.888.756/SP sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de incompatibilidade do
furto
praticado em período
noturno
com a sua forma qualificada, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desse modo, afasta-se a majorante do repouso noturno.

Com essas considerações, mantém-se a condenação do apelante
Emerson da Silva nas sanções do art.
155, § 4o, inciso IV do Código Penal, com relação aos fatos 1 e 2,
e pela prática do delito
previsto no artigo 330 do Código Penal.

Analiso a dosimetria da pena.

Dos crimes de furtos

A pena-base do apelante foi estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação
:

“a) - Circunstâncias judiciais

O delito de furto qualificado nos termos do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Quanto à
culpabilidade
verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se que o réu possui sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de droga, conforme se verifica na guia de execução sob n. 7000053-29.2021.4.03.6005, em tramite na 1a Vara Federal Criminal de Ponta Porã-RO, cuja sentença transitou em julgado em 10/10/2018.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às
circunstâncias
, são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às
consequências
são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.”

O apelante é portador de maus antecedentes, com condenação transitada em julgado.

A consequências são inerentes aos delitos contra o patrimônio e por isso, não devem ser desvaloradas.

O comportamento da vítima
apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime.

Desse modo, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na 2a fase, ausentes atenuantes e agravantes, transforma-se a pena-base em provisória.

Na 3a fase, afastada
a
majorante
do
repouso noturno
(art. 155, § 1o, do CP) por ser inaplicável ao
furto qualificado, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em

2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Face à continuidade delitiva (fato 1 e 2), aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Redimensiona-se a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Estabelece-se o regime inicial semiaberto, porquanto não se trata de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. O magistrado considerou a condenação transitada em julgado como maus antecedentes e não como reincidência e não há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Assim, a teor da Súmula 269 do STJ, é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Crime de desobediência

A pena-base do apelante foi estabelecida em 1 (um) mês de detenção, com a seguinte motivação:

“Quanto à
culpabilidade
verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se que o réu possui sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de droga, conforme se verifica na guia de execução sob n. 7000053-29.2021.4.03.6005, em tramite na 1a Vara Federal Criminal de Ponta Porã-RO, cuja sentença transitou em julgado em 10/10/2018.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância a valorar.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às
circunstâncias
são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às
consequências
são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) mês de detenção.”
(sic)

Todavia, há apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), razão pela qual, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) dias de detenção, a qual torno definitiva, diante da ausência de agravantes e atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Redimensiona-se a pena de multa para 11 (onze) dias-multa.

Aplicável também o regime inicial semiaberto, a teor da Súmula 269 do STJ.

Quanto ao pedido de gratuidade
da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais,

entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal,
momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por derradeiro, a defesa busca o arbitramento dos honorários dativos.

Todavia, o juiz
a quo
, ao prolatar a sentença, arbitrou honorários em favor da advogada Dra. Agnes Lais de Oliveira dos Anjos, nomeada para atuar na defesa técnica do apelante, no importe de 7 (sete) URH’S.

Pois bem, a
verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, em 23-10-2019, firmou a orientação de que
"as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem
como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.”

Nesse contexto,
a verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

In casu, o valor já arbitrado está de acordo com a complexidade da causa e os atos processuais praticados durante a instrução criminal,

bem como atende

aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para absolver
Emerson da Silva
das imputações atinentes aos fatos 5 e 6 descritos na denúncia, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, reduzir a pena-base,
afastar
a
majorante
do
repouso noturno
(art. 155, § 1o, do CP) e, consequentemente, redimensionar suas penas, tornando-as definitivas em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do delito do
art.
155, § 4o, inciso IV do Código Penal (fatos 1 e 2), na forma do art. 71 do Código Penal e a
16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, e a 11 (onze) dias-multa, como incurso nas sanções d
o art. 330 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022